Tribunal: TJMT
Processo: 1079680-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079680-94.2024.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ARNALDO ALVES DA ROCHA E CARMO JUNIOR
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA INDEVIDA. VAZAMENTO EXTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. READEQUAÇÃO DAS FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Alega que houve cobrança indevida decorrente de vazamento externo, de responsabilidade da concessionária, e requer a devolução em dobro dos valores pagos, além de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se as novas provas apresentadas na fase recursal podem ser admitidas; (ii) estabelecer se a concessionária deve ser responsabilizada pelos danos materiais decorrentes da cobrança indevida; e (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão da suspensão do serviço de energia elétrica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O artigo 435 do CPC permite, excepcionalmente, a juntada de novas provas na fase recursal, desde que demonstrado que a parte não poderia ter produzido tais elementos anteriormente, observando-se o contraditório.
A jurisprudência do STJ admite a juntada de documentos novos na fase recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente má-fé, conforme precedentes (REsp 780.396/PB, REsp 1.176.440/RO e AgRg no REsp 1520509/DF).
As novas provas demonstram que o problema decorreu de vazamento externo, e não interno, o que atrai a responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do artigo 14 do CDC.
A cobrança indevida enseja o dever de restituição dos valores pagos indevidamente, mas sem a repetição em dobro, pois a concessionária realizou vistoria para verificar a existência do vazamento, configurando engano justificável conforme artigo 42, parágrafo único, do CDC.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais, conforme precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos novos na fase recursal é admissível quando demonstrado que a parte não poderia ter produzido tais elementos anteriormente, desde que observado o contraditório. 2. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, incluindo cobranças indevidas por vazamento externo. 3. O dever de restituição dos valores pagos indevidamente não enseja repetição em dobro quando configurado engano justificável. 4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 435; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 780.396/PB, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, j. 23.10.2007; STJ, REsp 1.176.440/RO, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 17.09.2013; STJ, AgRg no REsp 1520509/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 07.05.2015; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 30.03.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079680-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO ALVES DA ROCHA E CARMO JUNIOR - CPF: 010.421.551-86 (RECORRENTE), MATHEUS AUGUSTO SILVA LIMA - CPF: 055.949.631-11 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025